Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. RESCISÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. LUCROS CESSANTES. ACOLHIMENTO. TERMOS INICIAL E FINAL. ADITIVOS REFERENTES ÀS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora arcar com as penalidades previstas no ajuste.
3. Reflete abusividade a modificação da cláusula que prorroga o prazo de entrega da obra a cada aditivo contratual assinado entre as partes, além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), impondo ao consumidor desvantagem exagerada, devendo ser declarada sua nulidade, consoante disposição do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Eventual renegociação ou tolerância em relação à inadimplência do comprador pertinente ao atraso de 3 (três) parcelas do financiamento, não tem o condão de alterar o prazo de entrega ad eternum. O termo final deve ser o da publicação da sentença, que põe fim ao contrato, quando se tratar de pedido de rescisão do pacto.
5. Apelo improvido.